Tribunal: TJBA
Processo: 8060830-04.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8060830-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 11ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Comercial em face do Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo, ambas da Comarca de Salvador, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em virtude da apreensão supostamente indevida de um veículo arrematado em leilão. 2. O juízo suscitado declinou da competência ao reconhecer conexão entre a lide e uma ação prévia de busca e apreensão em trâmite na vara cível. 3. O juízo suscitante negou a ocorrência de conexão e argumentou que a demanda possui natureza puramente consumerista, atraindo sua incompetência absoluta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se há conexão entre a ação indenizatória e o processo de busca e apreensão, e definir qual é o juízo competente para processar a lide de cunho consumerista. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O Código de Processo Civil exige a identidade de pedido ou causa de pedir para a configuração de conexão processual, o que não se observa no caso concreto. 6. A ação de busca e apreensão trata de inadimplemento contratual entre um consórcio e uma empresa, enquanto a ação indenizatória versa sobre responsabilidade civil extracontratual sofrida por terceiro arrematante, configurando relações de direito material autônomas. 7. O processo apontado como conexo já foi julgado e está em fase de execução, incidindo de forma impositiva a Súmula nº 235 do STJ, que veda a reunião dos processos quando um deles já possui decisão de mérito proferida. 8. A competência para processar e julgar os litígios originados de relações de consumo é privativa das Varas de Relações de Consumo, conforme estabelece a Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Conflito julgado procedente para declarar a competência do Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: "1. A ausência de identidade de pedido ou causa de pedir afasta a conexão processual entre ação indenizatória e ação prévia de busca e apreensão. 2. A conexão não justifica a reunião de processos quando um dos feitos já se encontra julgado (Súmula 235/STJ), prevalecendo a competência privativa da vara especializada para processar a demanda que versa sobre relação de consumo." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55, § 1º e § 3º; Lei Estadual nº 10.845/2007 (LOJ/BA), art. 69. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 235; TJPR, Conflito de Competência 0028280-59.2020.8.16.0001, Rel. Juiz Marcel Guimarães Rotoli de Macedo, 7ª Câmara Cível, j. 25.02.2022 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO para DECLARAR a competência do JUÍZO DA 11ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA